Tribunal: TJES
Processo: 5002632-51.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002632-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADI CARLOS SAAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3408551. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 24/06/2016 A 28/11/2018 NO VALOR DE R$ 5.437,87. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5002632-51.2024.8.08.0008
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ADI CARLOS SAAR
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3408551. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 24/06/2016 A 28/11/2018 NO VALOR DE R$ 5.437,87. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, PROPOSTA POR ADI CARLOS SAAR EM DESFAVOR DE ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - EDP ESCELSA, NOS TERMOS DA INICIAL E DOCUMENTOS ANEXOS AO ID N.º 49227968. RELATA O AUTOR TER SIDO SURPREENDIDO AO DESCOBRIR QUE SEU NOME ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 5.109,46 (CINCO MIL, CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A FATURA DE CONSUMO IRREGULAR. NO ENTANTO, SUSTENTA NÃO TER RECEBIDO NADA ACERCA DA APURAÇÃO, QUE SEQUER FOI NOTIFICADO ACERCA DE QUALQUER IRREGULARIDADE E/OU NÃO TER RECEBIDO O DOCUMENTO DO TOI, DEIXANDO A REQUERIDA DE CUMPRIR COM A NORMATIZAÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA PROVIDENCIE A BAIXA NA RESTRIÇÃO DE CREDITÍCIA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA; NO MÉRITO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da exordial, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos, bem como dos cálculos de recuperação de consumo a ele relacionados, desconstituindo o débito gerado a este título, no valor de R$5.109,46 (cinco mil, cento e nove reais e quarenta e seis centavos), devendo a requerida
CANCELAR
a dívida respectiva e seus apontamentos e SE
ABSTER
de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos.
CONDENO
a requerida ainda, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, a título de indenização pelos danos morais por ele enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários nesta fase, por expressa disposição legal (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO POR TER SIDO DEMONSTRADA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
A CELEUMA PROCESSUAL ESTÁ CENTRADA NA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE PARA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POIS BEM. EM PRIMEIRO LUGAR, IMPERIOSO ANALISAR A RESOLUÇÃO DA ANEEL N.º 414/2010 (APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS), QUE ESTABELECE O REGRAMENTO A SER ADOTADO PELA PESSOA JURÍDICA NA HIPÓTESE DE INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PARA AFASTAR A UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA NA APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE, FICA ESTA OBRIGADA A REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA, CASO ASSIM ENTENDA RECOMENDÁVEL OU EM CASO DE REQUISIÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...].
NESTA PERSPECTIVA, SENDO NEGADA PELO RESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA QUALQUER VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, E CONSIDERANDO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, CONCLUI-SE QUE, A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI, NÃO É POSSÍVEL A CARACTERIZAÇÃO,
PER SI,
DA IRREGULARIDADE EM DISCUSSÃO, TORNANDO-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA A FIM DE COMPROVAR EVENTUAL FRAUDE. SOBRE A MATÉRIA, COLACIONO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019). [...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).
A PROPÓSITO, IMPORTANTE DESTACAR QUE, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 18/12/2018, A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 10/01/2019 - CONFORME SE OBSERVA DO RELATÓRIO TÉCNICO ID. 14464398. DESSE MODO, RESTA CLARO QUE QUE NÃO FOI OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL N.º 414/2010, EM ESPECIAL NOS §§ 6º E 7º DO ART. 129, QUE ASSIM ESTABELECEM:
Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º" § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
ORA, A SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR VEIO A SER CONSTATADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, SEM CONFERIR OPORTUNIDADE PARA QUE O TITULAR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA PUDESSE CONTESTAR O RESULTADO OU MESMO ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DE EVENTUAL RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. ADEMAIS, A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RÉ DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. SENDO ASSIM, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE A RECORRIDA ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRENTE, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO
N.º 414/2010
DA ANEEL. ASSIM SENDO, FRISO,
POR TER SIDO UNILATERALMENTE ELABORADO O LAUDO TÉCNICO QUE CONFERE RESPALDO À COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REFATURAMENTO, CONSIDERO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELA RECORRENTE A ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
, O QUE, POR ÓBVIO, TORNAM INEXIGÍVEIS OS VALORES POR ELA COBRADOS. POR FIM, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (ID. 14464128), RESTOU CARACTERIZADA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REFORMA DOS DANOS MORAIS, DESTACO O ENUNCIADO Nº 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 9.109,46) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)